Tribunal: TJSP
Processo: 2112653-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SANEADOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ADMISSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
1. Aplicabilidade do Código de Defesa

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SANEADOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ADMISSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de prestação de serviços públicos. O autor, usuário do serviço público concedido à ré, é considerado consumidor por equiparação.
2. Pretensão à indenização por danos morais decorrentes de acidente de veículo em rodovia. Saneador. Inversão do ônus da prova e atribuição de pagamento dos honorários periciais à ré. Admissibilidade. Hipossuficiência probatória dos autores (art. 373, § 1o, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112653-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, são agravados CELIA
PEREIRA CARBONIN (JUSTIÇA GRATUITA) e ORLANDO ANTONIO CARBONIN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112653-13.2020.8.26.0000 -Voto no 30.025
2
VOTO No 30.025
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2112653-13.2020.8.26.0000
-
MIRANDÓPOLIS
AGRAVANTE: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
AGRAVADOS: CÉLIA PEREIRA CARBONIN E OUTRO
Juíza de 1a Instância: Thaís da Silva Porto
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL
RODOVIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
REPARAÇÃO DE DANOS INDENIZAÇÃO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

APLICABILIDADE

SANEADOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

ADMISSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se
tratar de prestação de serviços públicos. O autor, usuário do
serviço público concedido à ré, é considerado consumidor por
equiparação.
2. Pretensão à indenização por danos morais decorrentes de
acidente de veículo em rodovia. Saneador. Inversão do ônus da
prova e atribuição de pagamento dos honorários periciais à ré.
Admissibilidade. Hipossuficiência probatória dos autores (art. 373,
§ 1o, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
procedimento comum, com pedido de indenização por danos morais decorrentes
de acidente de veículo em rodovia, e de saneador que, dentre outras questões
apreciadas, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o,
VIII, CDC, atribuindo à agravante o pagamento de honorários periciais.
Alega-se, em síntese, que a decisão fere os
princípios da ampla defesa, devido processo legal e do contraditório, uma vez
que não é automática a inversão do ônus da prova simplesmente por ser o
consumidor considerado hipossuficiente. Também alega a impossibilidade da
inversão do ônus financeiro no pagamento dos honorários periciais, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112653-13.2020.8.26.0000 -Voto no 30.025
3
devem ser suportados pelos agravados e pela seguradora denunciada.
Negado
efeito
suspensivo
ao
recurso,
dispensou-se contraminuta, ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
Anota-se, ainda, que a E. 36a Câmara de Direito Privado declinou da competência
para conhecer do recurso (fls. 178/182).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da agravante,
merece confirmação a r. decisão agravada.
Com efeito, o caso é de manutenção da
inversão do ônus da prova em virtude da hipossuficiência probatória dos
agravados, nos termos do artigo 373, § 1o, CPC, que dispõe:
“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir
o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção
da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de
modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em
que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus
que lhe foi atribuído”.
Consigne-se que “nos casos de 'falta de serviço'
é de admitir-se uma presunção de culpa do Poder Público, sem o quê o
administrado ficaria em posição extremamente frágil ou até mesmo desprotegido
ante a dificuldade ou até mesmo impossibilidade de demonstrar que o serviço não
se desempenhou como deveria. O administrado não pode conhecer toda a
intimidade do aparelho estatal, seus recursos, suas ordens internas de serviço, os
meios financeiros e técnicos de que dispõe ou necessita dispor para estar
ajustado às possibilidades econômico-administrativas do Estado” (Celso Antonio
Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 27a edição, Ed. Malheiros,
2010, p. 1015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112653-13.2020.8.26.0000 -Voto no 30.025
4
Em verdade, “tudo se resolverá, sempre, por
investigar se houve ou se faltou nexo causal entre a atuação do Estado e o dano
ocorrido. A perquirição é que será mais acurada nos casos obscuros, mas seu
objeto é o mesmo: verificar se a lesão foi ou não determinada por comportamento
do Estado” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a
edição, Ed. Malheiros, 2012, p. 1.040).
Em outras palavras, é aplicável o Código de
Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente da prestação de serviços
públicos concedido pelo Estado a suas concessionárias, sendo considerado o
usuário direto da concessionária como consumidor por equiparação.
Assim dispõem os artigos 22 e 14 do CDC:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
(g.n.)
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido (g.n.)”.
Nessas circunstâncias, caberá à concessionária
demonstrar a regularidade e higidez da manutenção do bom estado da pista de
rodagem, assim como ser responsável pelo pagamento dos honorários periciais,
o que retira dos agravados o ônus de produzir a prova do erro ou inadequação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112653-13.2020.8.26.0000 -Voto no 30.025
5
barreiras protetoras. Correta, portanto, a r. decisão agravada.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator